Tribunal: STF
Processo: HC 255083
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo qualificado. Reconhecimento de pessoas. Alegada nulidade do procedimento versado no art. 226 do CPP. Absolvição. Inviabilidade. 4. Não há falar em nulidade do procedimento de reconhecimento quando a vítima reconheceu seu algoz em matéria jornalística, dirigindo-se à delegacia para prestar a noticia criminis. Posteriormente, sob do crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima reconheceu novamente o paciente como autor do crime. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.